Tribunal: TJDFT
Processo: 0753139-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753139-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO FONTAO PERES NETO AGRAVADO: 4JA COMERCIAL AGRICOLAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLÍNIO FONTÃO PERES NETO para reformar a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por 4JA COMERCIAL AGRÍCOLAS LTDA, que reputou válida a citação do agravante e manteve a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. O agravante sustenta, em síntese, que o endereço onde ocorreu a citação não corresponde ao seu domicílio, que se situa em Cristalina/GO, conforme comprovam os documentos anexados aos autos. Argumenta, ainda, que a competência para o processamento da execução deve observar a praça de pagamento do título ou o domicílio do devedor, nos termos do artigo 17 da Lei 5.474/68. Requer, ao final, a nulidade da citação e o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando presentes os requisitos para a sua concessão. No caso dos autos, a decisão agravada reconheceu a validade da citação do executado com base em boletim de ocorrência, contrato de locação e registros de mídias sociais. Contudo, observa-se que o contrato de locação mencionado, juntado aos autos pela parte exequente, demonstra que o agravante apenas figura como fiador do imóvel, sendo o endereço residencial indicado no contrato diverso daquele onde se efetivou a citação, o que corrobora a alegação do agravante. Ademais, o artigo 17 da Lei 5.474/68 estabelece que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador. Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJDFT é pacífica ao reconhecer que, nos casos de execução de duplicata mercantil, a competência é relativa e deve ser fixada com base no domicílio do devedor ou na praça de pagamento constante do título: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRAÇA DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO COMPRADOR. PREJUÍZO. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador (Lei no 5.474/68, art. 17). 3. É possível o declínio de competência de ofício para o caso de ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio das partes e com o negócio jurídico relacionado ao título extrajudicial, com base no art. 63, § 5o, do CPC. (...) Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1919328, 0720221-54.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. PRAÇA DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. LEI N. 14.879/2024. VIGÊNCIA. ART. 14 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O art. 17 da Lei 5.474/1968 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. 3.1 No caso concreto, considerando que a praça de pagamento do título é a cidade de Valparaíso/GO, este é o Juízo competente. 4. Ainda que se trate de competência relativa, é possível a declinação de ofício, visto que o foro escolhido é aleatório, não se enquadrando na hipótese legal de fixação de competência. 5. O TJDFT tem admitido a declinação em casos similares, quando a competência escolhida não se enquadrar em nenhuma hipótese legal de fixação de competência. 5.1. Para além disso, a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC, estabelecendo a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação. 6. Ante as razões expostas, denota-se possível a declinação de competência de ofício no presente caso. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1938587, 0744457-07.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.)” Na hipótese, em primeira análise, restou demonstrado que o domicílio do agravante é Cristalina/GO, conforme comprovantes apresentados, e que a citação foi efetivada em endereço diverso, sem comprovação de que o ato chegou ao conhecimento direto do agravante, violando-se o artigo 248, §1o, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator